Tribunal: TCU
Processo: 045.783/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 556/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada pela CAF Transportes Eireli - ME sobre os indícios de irregularidade no Pregão Eletrônico para Registro de Preços 10/2021 conduzido pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) para a contratação de serviços de transporte terrestre coletivo para atendimento à comunidade universitária; Considerando que a matéria foi apreciada pelo Colegiado em Sessão do Plenário de 18/5/2022, ocasião em que foi proferido o Acórdão 1.052/2022, relator Ministro Augusto Nardes; Considerando que os embargos de declaração opostos pela FL Logística Eireli - ME foram rejeitados pelo Acórdão 2514/2022-TCU-Plenário ; Considerando que a FL Logística Eireli - ME ingressou com a petição à Peça 88 nominada incorretamente como "recurso de reconsideração", conquanto a espécie recursal cabível nestes autos seria o pedido de reexame, nos termos do art. 48 da Lei 8.443/1992; Considerando o pedido de desistência recursal juntado à Peça 90; Considerando a manifestação da Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos) às Peças 92-93; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU (RITCU), em: recepcionar os expedientes às Peças 88 e 90 como mera petição, nos termos do parágrafo único do art. 48 da Resolução-TCU 259/2014; deferir o pedido de desistência recursal, nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil c/c a Súmula 103 da Jurisprudência do TCU, informando à solicitante sobre a prolação deste Acórdão; e arquivar o processo, nos termos do art. 169, inciso III, do RITCU. 1. Processo TC- Processo 045.783/2021-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 045.828/2021-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Recorrente: FL Logística Eireli - ME (15.420.591/0001-23). 1.3. Entidade: Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Augusto Nardes. 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.8. Representação legal: Fernanda Guilherme Santiago Magalhães (98.558/OAB-MG), representando FL Logística Eireli - ME. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.